Tribunal: TJSP
Processo: 1120642-54.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120642-54.2015.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000291648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1120642-54.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HESA
61
-
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A, é embargada MARNY DE FÁTIMA MESQUITA
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120642-54.2015.8.26.0100/50000
1
Voto no 1249
Embargos de Declaração Cível no 1120642-54.2015.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargtes: Hesa 61 - Investimentos Imobiliários Ltda e Helbor Empreendimentos
S/A
Embargado: Marny de Fátima Mesquita Mendes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 559/564.
Sustenta, a parte embargante, que houve erro material, pois a
sucumbência seria mínima de sua parte. Insurgiu-se, também, contra o termo a quo da
correção monetária.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos, mas
não comportam provimento.
Inexiste erro material na distribuição da sucumbência proporcional.
A parte autora, ora embargada, pleiteou a rescisão do contrato de
compra e venda e a devolução de 100% (cem por cento) das quantias pagas pelo preço.
Alternativamente, mantida a rescisão, que fossem devolvidos 90% dos valores
efetivamente pagos. Requereu a devolução dos valores pagos a título de correção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1120642-54.2015.8.26.0100/50000
2
corretagem e taxas condominiais, em dobro.
O resultado do feito, após julgamento da apelação, foi pela declaração
de rescisão do negócio jurídico, devolução de 80% (oitenta por cento) dos valores
efetivamente pagos e a devolução simples dos valores desembolsados a título de taxas
condominiais.
Em que pese o esforço matemático apresentado pela parte recorrente,
deixou de considerar a devolução dos 80% (oitenta por cento) dos valores efetivamente
pagos. Reconhecida a incidência da Súmula no 2, desta Corte Bandeirante, não há que se
falar em cumprimento contratual por parte da embargante, caso a embargada aguardasse o
período disposto em contrato.
Quanto à correção monetária, a recorrente não apontou quaisquer dos
vícios sanáveis, dispostos no artigo 1022, do Código de Processo Civil, sendo manifesto o
caráter infringente e de irresignação com o resultado do julgamento. A questão foi
devidamente endereçada e fundamentada.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator